Tribunal: TJMT
Processo: 1026675-63.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026675-63.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LEONARDO ZANELLA BONETTI - CPF: 941.708.350-34 (ADVOGADO), AVENIDA TN VEICULOS EIRELI - CNPJ: 28.708.909/0001-18 (AGRAVANTE), TERRAPLANEGEM SAO CRISTOVAO LTDA - ME - CNPJ: 18.434.228/0001-55 (AGRAVADO), ALANO ZANELLA BONETTI - CPF: 914.830.850-15 (ADVOGADO), LUIZ PEDRO BONETTI NETO - CPF: 050.105.880-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR DE NATUREZA ANTECEDENTE. BUSCA E APREENSÃO DE MAQUINÁRIO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADOS. DOCUMENTAÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO IMEDIATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por Avenida TN Veículos Eireli contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que indeferiu pedido liminar de busca e apreensão de máquina pá carregadeira cedida em comodato verbal, sob alegação de descumprimento de obrigação pela parte adversa.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à análise da presença dos requisitos para concessão de tutela de urgência cautelar: (i) a probabilidade do direito, considerando a natureza unilateral da nota fiscal e a ausência de outros elementos probatórios; e (ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. Razões de decidir

3. A nota fiscal apresentada, indicando “remessa para demonstração”, não contém informações específicas sobre prazo de devolução ou condições de uso, o que impede a configuração inequívoca do comodato alegado.

4. Não foram apresentados documentos ou comunicações que corroborassem a narrativa da Recorrente acerca da exigibilidade da devolução ou do descumprimento por parte da Agravada.

5. O perigo de dano alegado pela Recorrente carece de demonstração objetiva, sendo insuficiente a simples possibilidade de uso indevido do bem.

6. A análise aprofundada das questões controversas demanda instrução probatória, inviável em sede de cognição sumária.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"É inviável a concessão de tutela de urgência cautelar em sede de agravo de instrumento quando não demonstrados, de forma robusta, os requisitos do art. 300, do CPC/2015, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano imediato."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 300 e 305.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI 10000212550685001, Rel. Des. Arnaldo Maciel, j. 08/02/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

T
rata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela pessoa jurídica Avenida TN Veículos Eireli, contra a decisão,
proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos do Pedido de Tutela de Urgência Cautelar de Natureza Antecedente n. 1011788-51.2024.8.11.0040, por ela ajuizada, indeferiu o pedido liminar de busca e apreensão de maquinário (id.
240452654, págs. 34/35).

A Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que cedeu em comodato à Recorrida a máquina Pá Carregadeira, marca XCMG, modelo ZL30BR, para que utilizasse o bem e procedesse a sua venda.

Afirma que, em vista da inexistência de proposta de venda do maquinário, solicitou a sua devolução, momento em que o representante legal da Agravada passou da dar respostas evasivas, solicitando mais tempo, o que foi negado.

Salienta que foi até Sinop e constatou que a máquina não estava na sede da empresa Recorrida, sendo informado que estava realizando um serviço, mas não indicou o local.

Assevera que a Agravada não atende as suas ligações e se recusa a devolver o bem.

Afirma que a nota fiscal por ela emitida demonstra que o bem foi encaminhado para “demonstração” e em vista da possibilidade de depreciação do maquinário e da possibilidade de causar dano a terceiro, o pedido de tutela de urgência, postulado na ação de base, deferia ter sido concedido.

Diante disso, pugna pela concessão da tutela recursal.

O pedido de tutela recursal não foi concedido (id. 240810176, págs. 01/03).

Sem contraminuta, ante a não angularização da relação jurídica processual.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

C
omo explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela pessoa jurídica Avenida TN Veículos Eireli, contra a decisão,
proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos do Pedido de Tutela de Urgência Cautelar de Natureza Antecedente n. 1011788-51.2024.8.11.0040, por ela ajuizada, indeferiu o pedido liminar de busca e apreensão de maquinário.

Consta dos autos que a empresa Avenida TN Veículos Eireli propôs
o Pedido de Tutela de Urgência Cautelar de Natureza Antecedente, em face da Transportadora São Cristovão Ltda., alegando que celebrou com a Requerida um Contrato Verbal de Comodato, no qual entregou uma máquina Pá Carregadeira, marca XCMG, modelo ZL30BR, para que a utilizasse e tentasse negociá-la a terceiro.

Salientou, na inicial, que, virtude da ausência de negociação do maquinário, solicitou a sua devolução, mas o representante legal da Requerida começou a apresentar respostas evasivas de que precisava de mais tempo, o que motivou a sua ida a Sinop/MT.

Asseverou que a máquina não estava na sede da Requerida, sendo informado que estava prestando serviço a terceiro, sem, contudo, informar o local.

Aduziu que depois de mais de 60 (sessenta) dias de desculpas, a Requerida se nega a devolver a máquina.

Diante disso, postulou, liminarmente, a busca e apreensão do maquinário.

O Magistrado singular indeferiu o pedido, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido liminar de tutela de urgência. (Sic).

Contra essa decisão, a empresa Avenida TN Veículos Eireli interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

A controvérsia recursal restringe-se em verificar se na ação de base, houve, ou não, o preenchimento dos requisitos legais exigidos.

Nos termos do artigo
305
, do
Código de Processo Civil
, a petição inicial da ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Analisando o caderno processual, entendo que os requisitos legais exigidos não foram, de fato, preenchidos, já que a nota fiscal anexa aos autos (id. 240451167, pág. 01), registra a remessa do bem sob a natureza de “Remessa de mercadoria ou bem para demonstração”, além de ser documento unilateral e desprovido de informações precisas acerca dos termos da relação jurídica firmada entre as partes.

Com efeito, na referida nota fiscal não há indicação do prazo para devolução, a forma de utilização do bem, tampouco apresenta maiores informações sobre a negociação realizada entres as partes.

Além disso, inexiste nos autos qualquer correspondência, como trocas de e-mails, mensagens ou outros documentos hábeis a corroborar a narrativa da Recorrente.

Essa ausência de elementos probatórios mais robustos enfraquece a alegação da existência de comodato, defendida pela Recorrente e, consequentemente, impede a caracterização da probabilidade do direito em favor seu favor.

Não há desconsiderar que também não se encontra demonstrado, de forma clara e inequívoca, a existência do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que a mera alegação de que o bem não foi devolvido, desacompanhada de prova nesse sentido, por si só, não é suficiente para justificar a concessão da medida cautelar.

Ademais, a Recorrente não apresentou elementos que demonstrassem o risco iminente ou qualquer circunstância que inviabilize a obtenção de eventual provimento jurisdicional definitivo ao final da lide.

Ressalto que a natureza cautelar da tutela de urgência exige a demonstração de uma ameaça concreta ao direito invocado, o que não se verifica no caso em exame. Pelo contrário, o cenário delineado nos autos indica que as questões controvertidas – tais como a existência e os limites das obrigações recíprocas – dependem de instrução probatória, não podendo ser antecipadas em sede de cognição sumária.

Por fim, não se pode olvidar que a decisão de primeiro grau foi proferida de forma fundamentada, dentro do poder discricionário do Magistrado
a quo
, que analisou os elementos disponíveis no momento e concluiu pela ausência dos requisitos legais para a concessão do pleito.

Nessa quadra, em vista do não preenchimento dos requisitos legais, na ação de origem, o não provimento do Recurso é medida que se impõe.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte aresto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - TUTELA DE URGÊNCIA - NATUREZA ANTECIPADA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 - NÃO DEMONSTRAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO.
Para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente qualquer desses requisitos, impõe-se o indeferimento da tutela de urgência pleiteada
. (TJ-MG - AI: 10000212550685001 MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 08/02/2022, Câmaras Cíveis/18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/02/2022). (Negritei).

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela pessoa jurídica Avenida TN Veículos Eireli, mantendo inalterado o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025